Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do ato de aposentadoria de Gilson Rodrigues Vale, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 9820/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo que o ato de aposentadoria de Gilson Rodrigues Vale seja considerado ilegal; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU pelo e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei.